Tribunal: STF
Processo: AO 2718
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO 14/2022-TJCE. NORMA GERAL DE VACÂNCIAS. CARÁTER GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º, ambos do CPC/2015.



    2. Agravo Interno não conhecido. configurada a triangulação processual e considerando que foi atribuída à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.